Tribunal: TJPA
Processo: 0809897-86.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809897-86.2022.8.14.0000

PACIENTE: JEAN PEIXOTO AMARO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM - PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 157,
CAPUT
, CPB. NULIDADE DO
DECISUM
CONDENATÓRIO. FRAGILIDADE DE PROVAS. NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS PARA RECONHECIMENTO DE PESSOA. ANÁLISE INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. RÉU CUSTODIADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PENAL. INCABIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Incursões acerca da suposta fragilidade do arcabouço probatório produzido, com destaque para a mácula no reconhecimento de pessoa, resta absolutamente inviável na via estreita da ação mandamental, de natureza célere, de cognição sumária, e carente de prova pré-constituída.

2.
In casu
, o paciente permaneceu cautelarmente custodiado durante a tramitação do processo. Desse modo, seria um contrassenso afirmar que o ora acusado, antes de ser condenado em primeira instância, deveria permanecer preso e que, após a condenação à pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, sem direito à substituição ou suspensão da reprimenda carcerária, deva ter a liberdade de locomoção restabelecida.

3. Não vindo ao presente feito quaisquer provas que demostrem a alteração na situação fática do paciente, que levou ao decreto da medida extrema e à sua permanência no cárcere ao longo de toda a instrução processual, incabível, nesta seara, o deferimento da tutela emergencial para que recorra em liberdade.

4. Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. No entanto, estabelecido o regime inicial semiaberto, deve o réu aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer
e denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de outubro e término em 06 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
JEAN PEIXOTO AMARO
, em face de ato tido como ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos do Processo de Conhecimento n.º 0820028-18.2021.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade em face de sentença condenatória que o incursionou no tipo penal do art. 157,
caput
, do CPB e atribuiu-lhe a reprimenda de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, ao argumento de que permaneceu custodiado ao longo da marcha processual.

Salienta o impetrante, que a condenação do paciente encontra-se eivada de nulidade, diante da mácula do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, em discordância às diretrizes do art. 226 da Lei Adjetiva Penal.

Argumenta, ademais, que a manutenção do encarceramento cautelar do coacto carece de fundamentação idônea, posto que motivada genericamente. Além disso, afirma não se fazerem presentes,
in casu
, os pressupostos no art. 312, do CPPB, considerando, inclusive, que o réu é primário e não ostenta antecedentes criminais.

Aduz, ainda, que a segregação preventiva revela-se incompatível com o regime de cumprimento de pena semiaberto, ora imposto.

Clama pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPPB. No mérito, a concessão definitiva do writ.

O feito foi distribuído à Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, e redistribuído, em função de seu afastamento funcional, ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, o qual, por seu turno, arguiu a prevenção desta Relatora, cujo argumento acolhi.

Em decisão de ID 10335385, indeferi a tutela emergencial almejada.

Em
informações
(ID 10375060), esclarece o Juízo primevo:

“Consta nos autos que no dia 08/10/2021, por volta das 15:40 horas, a Barbearia ‘EXCLUSIVE MEN’, da qual a vítima Patrícia Oliveira Freire é proprietária, foi alvo de um assalto por 03 (três) indivíduos, os quais utilizando uma arma de fogo, subtraíram vários objetos da vítima e de seus clientes Daniel de Souza Moraes e Marcus Vinícius da Costa Martins, tendo ainda os agentes conseguido que Patrícia Oliveira Freire fizesse 02 (duas) transferências bancárias via PIX, uma no valor de R$ 636,00 (seiscentos e trinta e seis reais) e outra no valor de R$ 900,00 (novecentos reais).

Segundo Patrícia Oliveira Freire, no dia e hora do ocorrido, um indivíduo adentrou no local se passando por cliente, e logo depois outro indivíduo adentrou anunciando o roubo e portando uma arma de fogo, tendo visualizado que eles chegaram ao local em um veículo da marca Chevrolet, modelo Ônix Hatch, bem como que um terceiro indivíduo aguardava do lado de fora do vestido de mototáxi. Dos dois que estavam dentro da barbearia, um ameaçava e apontava a arma para as pessoas e o outro fazia a arrecadação dos pertences. Detalhou que lhe foram subtraídos um aparelho telefônico IPHONE 11 cor vermelha, um cordão de ouro com pingente vermelho removível, uma bolsa lateral contendo um celular IPHONE 11 cor Preta, uma chave de patinete elétrico, bem como um tablet SANSUNG que pertencia à barbearia, além dos PIXs nos valores acima informados.

Insta frisar que o PIX no valor de R$ 636,00 (seiscentos e trinta e seis reais) teve como beneficiário JEAN PEIXOTO AMARO, enquanto o de R$ 900,00 (novecentos reais) teve como beneficiária Izabela dos Santos Galvão.

Narra a peça acusatória que do cliente Marcus Vinícius da Costa Martins foi subtraído uma aparelho telefônico SANSUNG GALAXY A51 de cor Preta e de Daniel de Souza Moraes um aparelho celular IPHONE 7 de cor Preta, tendo ambos relatado que o indivíduo que portava arma de fogo era agressivo, enquanto o outro recolhia os pertences.

Consta na denúncia, ainda, que a proprietária da barbearia reconheceu JEAN PEIXOTO AMARO como sendo o participante que portava a arma de fogo.

No oferecimento da denúncia o parquet manifestou-se pelo indeferimento de revogação de prisão preventiva que havia sido requerida pela defesa do acusado na mídia de ID 47150010, em sede de inquérito.

A Denúncia foi recebida em 08 de fevereiro de 2022, ID 49793580, oportunidade em que o juízo indeferiu o requerimento de revogação de prisão preventiva.

A Defesa do acusado apresentou Resposta Escrita, sem indicar testemunhas, requerendo, novamente, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do acusado (...).

O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao requerimento, (...).

O juízo, em nova análise, indeferiu o pleito da defesa e designou audiência de instrução e julgamento (...).

Destaca-se que, em 22 de março do ano em curso, este Juízo determinou o desmembramento os autos, tendo sido iniciada a instrução processual somente com relação ao acusado JEAN PEIXOTO AMARO (...).

Durante a instrução processual, os depoimentos foram registrados pelo sistema audiovisual, sendo realizada a oitiva de três vítimas e quatro testemunhas de acusação, bem como o interrogatório do réu (...).

Após análise de todas as provas colhidas nos autos, o juízo condenou o acusado a pena de 08 (oito) anos de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto, conforme preceitua o art. 33, §1º, alínea ‘b’ e §2º, alínea ‘b’ do Código Penal Brasileiro e pagamento de multa equivalente a 20 (vinte) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, arts. 49, §2º, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro (Sentença – ID 69066557).

Conforme ID 69397967, a defesa do acusado interpôs apelação com fulcro no art. 600, §4º do Código de Processo Penal, tendo o juízo remetido os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
”
(grifei)

Nesta instância superior, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da presente ação mandamental.

É o relatório.

VOTO

Urge consignar,
a priori
, que o exame da tese de negativa de autoria sustentada pela defesa, resta absolutamente inviável na ação mandamental, de natureza célere e que requer prova pré-constituída. Isto porque, é sabido que a via estreita do
writ
é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXVIII).

Em relação ao reconhecimento do réu feito em sede policial,
é certo que os tribunais

pátrios, seguindo posicionamento do STJ, firmavam o entendimento de que as disposições

contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu

descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em

julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte

Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na

fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo

Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do

contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES

DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido

efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do

artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito

processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará

incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem

corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial.”

Não obstante,

incursões acerca da suposta fragilidade do arcabouço probatório produzido, com destaque para a mácula no reconhecimento de pessoa, resta absolutamente inviável na via estreita da ação mandamental, de natureza célere, de cognição sumária, e carente de prova pré-constituída.

Insta consignar, inclusive, que a defesa interpôs recurso de apelação a esta instancia
ad quem
, inclusive, recaindo sob minha relatoria, ainda pendente de julgamento, posto que na fase de apresentação de razões e contrarrazões recursais, e parecer do Órgão Ministerial.

Em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a ação constitucional de
Habeas Corpus
não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco se presta a espiolhar toda e qualquer suposta nulidade processual, mormente quando, à impugnação do ato judicial combatido, haja previsão expressa de ferramenta recursal própria, ainda que à guisa de arguição preliminar, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, que,
in casu
, não se verifica.

Dessarte, julgo que o tema aqui trazido não pode ser solucionado na via estreita do remédio heroico, uma vez que o
Habeas Corpus
não constitui o instrumento adequado para o reexame de tema ordinário contido em decisão proferida em primeira instância.

Ora, embora seja sabido que o pedido de
Habeas Corpus
formalmente tem natureza de uma verdadeira ação, tem-se, em casos como o ora em apreço, a preponderância de um inegável viés recursal, transmutando-se a ação, materialmente, em verdadeiro pedido revisional à instância hierarquicamente superior, o que configuraria, nada mais nada menos, o escopo de um verdadeiro recurso, ainda que o tema ventilado seja ambientado em sede de arguição preliminar recursal.

No que concerne à aventada ilegalidade da custódia cautelar do paciente, também não assiste razão à defesa.

Como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ex vi do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o juízo inquinado coator manteve a custódia cautelar do paciente ancorado na seguinte motivação:

“Em análise aos autos, entendo por manter a prisão preventiva do sentenciado, na medida em que ele permaneceu recolhido durante toda a instrução criminal, não havendo alteração fática a

justificar a modificação do status libertatis, sendo, inclusive, temerário que este seja posto em

liberdade depois exarada a sentença condenatória, uma vez que pode vir a frustrar a aplicação da

lei penal. Tal decisão é amparada por nossa construção jurisprudencial. (...)

Por esta razão, entendo presentes os pressupostos previstos no art. 312 do CPP, razão pela qual

mantenho a prisão do acusado JEAN PEIXOTO AMARO, DETERMINANDO, PORÉM, A

IMEDIATA EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, devidamente instruída e

encaminhada à Vara competente.”

Na hipótese vertente, extrai-se que o decreto cautelar apresenta fundamentação idônea à imposição da clausura preventiva da paciente.

Insta consignar que
, in casu
, o paciente permaneceu cautelarmente custodiado durante a tramitação do processo. Desse modo, seria um contrassenso afirmar que o ora acusado, antes de ser condenado em primeira instância, deveria permanecer preso e que, após a condenação à pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, sem direito à substituição ou suspensão da reprimenda carcerária, deva ter a liberdade de locomoção restabelecida.

De tal mandeira, não vindo ao presente feito quaisquer provas que demostrem a alteração na situação fática do paciente, que levou ao decreto da medida extrema e à sua permanência no cárcere ao longo de toda a instrução processual, incabível, nesta seara, o deferimento da tutela emergencial para que recorra em liberdade.

Nesta senda de raciocínio, segue entendimento consolidado nesta Seção de Direito Penal:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE ENSEJOU A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A decisão que negou ao paciente o direito de apelar em liberdade, embora sucinta, apresenta fundamentação idônea e encontra-se imune de reforma, vez que o magistrado a quo consignou que permanecem presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, não havendo nenhuma mudança fática que pudesse ensejar sua concessão. 2. O direito de o réu apelar em liberdade sofre mitigações, em especial, nos casos em que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, ainda mais quando já proferida sentença penal condenatória, como foi o caso dos autos. 3. Não houve qualquer alteração no conjunto fático que autorizasse o magistrado de primeiro grau a revogar a prisão preventiva do paciente, haja vista que ainda persistiam os motivos que determinaram sua custódia cautelar. 4. A jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar. 5. Demonstrada a necessidade da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, não há violação ao princípio da presunção da inocência. 6. Encontra-se superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que a remessa dos autos para este tribunal para a análise do recurso, depende da manifestação do Parquet e do custos legis para que este seja remetido à julgamento. 7. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública. 8. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÃNIME (3277890, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-06-30, Publicado em 2020-07-05)”

"HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – PACIENTE QUE DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL PERMANECEU PRESO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada a observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. “Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. (Processo HC 440615/MS HABEAS CORPUS 2018/0057332-8 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Data da Publicação/Fonte DJe 22/05/2019)”.

3. É pacifico o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar, no momento da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, mostrando-se suficiente o fato de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal e estejam preenchidos os requisitos legais do art. 312, do Código de Processo Penal.

4. Ordem Denegada.

(3084891, 3084891, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-12, Publicado em 2020-05-18)"

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva.

Cumpre consignar, ademais, o entendimento explicitado pela Sexta Turma do STJ, de que "não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal" (RHC 140.941/BA, cuja relatoria incumbiu ao Min. Sebastião Reis Júnior).

No entanto, estabelecido o regime inicial semiaberto, deve o réu aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/10/2022